Tribunal: TJMT
Processo: 0020878-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020878-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (APELANTE), ADRYANA CRISTHINE DA SILVA PEREIRA - CPF: 823.628.311-91 (APELANTE), JULINA SANTANA DA SILVA - CPF: 502.669.181-15 (APELANTE), ANA LUCI DE SOUZA FONTANA - CPF: 698.897.241-20 (APELANTE), LAYSSA AMELIA LIMA LEITE PINTEL - CPF: 004.485.371-84 (APELANTE), CLAUDIA MARISA ROSA - CPF: 870.823.901-06 (APELANTE), ALPINIANO LOPES GALVAO - CPF: 318.393.631-34 (APELANTE), REGIANE DA SILVA ARAUJO COSTA - CPF: 001.727.531-80 (APELANTE), LIDIA MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 514.326.331-04 (APELANTE), RENATO CARDOSO DE MORAES - CPF: 009.266.578-01 (APELANTE), MARIANA ACAUAN SCHERTEL - CPF: 779.116.281-49 (APELANTE), MANOEL WESTPHALEN VESCIA - CPF: 658.309.110-00 (APELANTE), ANA PAULA SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.663.651-73 (APELANTE), THIAGO MUZY DE MORAES - CPF: 338.778.058-33 (APELANTE), FELIPE GONCALVES FERREIRA - CPF: 008.679.121-46 (APELANTE), OACIR CATARINO DA SILVA - CPF: 867.150.201-59 (APELANTE), JOSE DIVINO RODRIGUES LEMES - CPF: 503.792.241-00 (APELANTE), ALEX SABINO DOS SANTOS - CPF: 006.746.231-69 (APELANTE), ANDRE RICARDO CAJAZEIRA - CPF: 882.540.971-00 (APELANTE), CATIA REGINA PORTA - CPF: 867.232.271-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO PIMENTA DA SILVA - CPF: 870.653.711-15 (APELANTE), VANDREA FERNANDES AMARAL - CPF: 837.600.321-68 (APELANTE), RODRIGO HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 009.641.031-09 (APELANTE), VANESSA RAKEL DE MORAES DIAS - CPF: 818.399.361-34 (APELANTE), ADERVALDO CHAVES RIBEIRO - CPF: 568.344.201-00 (APELANTE), JOSIANE DE FATIMA MINARI MARTINS - CPF: 858.707.141-68 (APELANTE), WAGNER DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 544.416.681-04 (APELANTE), LADY PATRICIA PIMENTA ZAGO - CPF: 939.967.561-00 (APELANTE), LUCIANE SAVIO - CPF: 809.358.349-15 (APELANTE), CAROLINA TITO CAMARCO - CPF: 718.998.391-00 (APELANTE), WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA - CPF: 276.299.858-19 (APELANTE), VERA LUCIA ADRIANO SILVA - CPF: 432.330.741-15 (APELANTE), CLEBER LUIZ DE SOUZA - CPF: 005.061.941-16 (APELANTE), ALFEU BETT MANFRIM - CPF: 978.859.081-00 (APELANTE), REGINALDO ALBERTO NASCIMENTO - CPF: 942.188.541-49 (APELANTE), RAFAEL DINIZ DA COSTA - CPF: 015.369.771-79 (APELANTE), LUCIMEIRE BATISTA CAMACHO - CPF: 004.475.961-44 (APELANTE), SANDRA MARIA DE FARIA - CPF: 835.292.331-53 (APELANTE), LUCIANE DOS SANTOS LEAO - CPF: 690.578.421-49 (APELANTE), BENEDITO MARTINS PEREIRA - CPF: 691.053.321-68 (APELANTE), STEFFANO SCARABOTTOLO - CPF: 007.531.551-33 (APELANTE), ROSIMAR SILVA CORREIA QUEIROZ - CPF: 696.586.091-04 (APELANTE), ADVAN PADILHA DE FRANCA - CPF: 035.483.991-85 (APELANTE), EDER GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 698.933.811-34 (APELANTE), LUCAS SCHARDONG FERRAO - CPF: 719.410.701-59 (APELANTE), GABRIEL SCHARDONG FERRAO - CPF: 005.682.481-55 (APELANTE), SABRINA OLIVIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 957.372.271-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (APELADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT – EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OUTRAS CATEGORIAS DA MESMA INSTITUIÇÃO – VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF – DESPROVIMENTO.

1. O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público.

2. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Carme Lúcia Coutinho Barbosa Bertoli e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária individual plúrima proposta em face do Estado de Mato Grosso, Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT e Sindicato dos Técnicos da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso - SINTESMAT.

Sustentam o equívoco da sentença tendo em vista que foi fundamentada com base na Súmula 339 do STF, a qual não se aplica à situação dos autos, ante a violação ao princípio da isonomia, uma vez que foi concedido aumento salarial diferenciado à classe.

Asseveram que a Lei Complementar Estadual n. 501/2013 conferiu aos auxiliares agentes universitários da classe o aumento salarial no patamar de 40.95% e para os demais servidores o aumento foi em percentual menor.

Afirmam que existem semelhanças de funções e atividades entre os servidores de cada cargo da carreira, razão pela qual não pode haver discriminação quando da concessão de aumento salarial.

Requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgados procedentes os pedidos veiculados na preambular.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Unemat – id. 8663520 e Estado – id. 8663522), pugnando pelo desprovimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça se absteve de manifestar sobre o recurso (id. 8807437).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Carme Lúcia Coutinho Barbosa Bertolini e outros
ajuizaram “ação ordinária coletiva de cunho declaratório e condenatório” em face do Estado de Mato Grosso, Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT e Sindicato dos Técnicos da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso- SINTESMAT, aduzindo que os autores são Profissionais Técnicos da Educação Superior lotados na Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT e que o Plano de Carreira, Cargos e Subsídios destes é Regido pela Lei Complementar n. 321/2008.

Narram que, a carreira dos profissionais técnicos da Educação Superior da Unemat, de acordo com a Lei Complementar n. 321/2008, divide-se em três cargos, quais sejam: Auxiliar Universitário, Agente Universitário e Técnico Universitário.

Afirmam que houve ferimento ao princípio da isonomia ante a concessão de aumento em percentuais diferentes para cargos que pertencem a mesma carreira.

Ajuizaram a ação com a finalidade de que seja dado aumento no mesmo percentual de 40.95% para todos.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

São esses os fatos a serem analisados.

A questão posta nos autos é singela e não demanda maiores indagações.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil veda a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público,
in verbis
:

Art. 37 – (...).

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Ademais, a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da Carta Magna. Veja-se:

Art. 37. (...).

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 399 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Portanto, o Judiciário não pode determinar o aumento de vencimentos de servidores públicos, invocando para tanto, o princípio da isonomia, sob pena de infringir o princípio da separação dos Poderes, nos termos do disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Nesse sentido a Suprema Corte de Justiça tem reiteradamente decidido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.

1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1213003 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC 16-10-2019) (Grifei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LCOCAL APLICADA AO CASO (LCE No 980/2005). SÚMULA 280/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, é imprescindível a análise da legislação local infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 280/STF. Precedentes.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1136229 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

E também este Egrégio Tribunal em situação idêntica:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -
UNEMAT
–
EQUIPARAÇÃO

SALARIAL
COM OUTRAS CATEGORIAS DA MESMA INSTITUIÇÃO– VEDAÇÃO DE
EQUIPARAÇÃO
OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF – DESPROVIMENTO.
O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a
equiparação
ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público.

Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF.
(N.U 0020871-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Nessa esteira, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na preambular da ação, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar aumentos nos vencimentos de servidores públicos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022